Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-38.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002855-38.2017.8.11.0007
Apelação no 1002855-38.2017.811.0007
Apelante: Massa Falida Ympactus Comercial S/A (Telexfree)
Apelada: Rosimeri Leni Menin
Apelação interposta pela requerida Massa Falida Ympactus Comercial S/A (Telexfree).
AÇÃO: Liquidação de Sentença n. 1002855-38.2017.8.11.0007, apresentado por Rosimeri Leni Meninem face de MASSA FALIDA YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE), CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL e da LITISCONSORTES: LASPRO CONSULTORES LTDA.
SENTENÇA (3a Vara Cível de Alta Floresta): Decretou a extinção, nos termos do art. 924, III, do CPC, da Liquidação de Sentença, em razão da decretação da falência da executada e a expedição, após trânsito em julgado, de certidão à exequente para fins de habilitação junto ao Juízo da 1a Vara de Recuperação Judicial e Falências de Vitória/ES.
Sem ônus de sucumbência.
Pede a concessão de assistência judiciária.
Após relato do processo, defende o afastamento do decreto de sua revelia, ao argumento de que o Aviso de Recebimento –AR da carta de sua citação foi juntado no processo em 28.9.2019, portanto, após ao decreto da falência da empresa, ocorrida em 09.9.2019 pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, bem assim que foi, inclusive, certificada, em 16.10.2019, a falta da contestação.
Sustenta falta de intimação do administrador da massa falida e o cerceamento de defesa.
Argui falta de comprovação, pela autora, da totalidade do valor que alegou ter investido na empresa apelante.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo.
Sem contrarrazões.
Intimada a recorrente para, em cinco dias, comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária que formulou, alegou, sem comprovação documental, não ter condições de arcar com o preparo do recurso.
É o necessário.
Decide-se.
A requerida, aqui apelante, massa falida, pede o deferimento da assistência judiciária para este recurso. Para tanto, apenas alegou não ter condições de arcar com o preparo do recurso, sem, entretanto, comprovar documentalmente o que alega.
No tocante ao pedido de assistência judiciária, importa consignar que a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da Massa Falida.
Sucede que sequer foram apresentados documentos. Houveram tão somente alegações.
Conforme é a orientação jurisprudencial, faz jus ao benefício a pessoa jurídica que comprovar a necessidade do benefício. Comprovação essa essencial ao acolhimento do pedido.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Dessa forma, por falta de comprovação da necessidade do benefício, indefere-se o pedido de assistência judiciária e determina-se que seja feito o preparo simples em cinco dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)